Tribunal: TJDFT
Processo: 0723232-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723232-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TORO SERVICOS LTDA AGRAVADO: CHRISTOPHE DE ALMEIDA TELES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TORO SERVIÇOS LTDA. em face de CHRISTOPHE DE ALMEIDA TELES ante decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença número 0706174-49.2023.8.07.0020, decretou a desconsideração inversa da personalidade jurídica da parte executada, suspendendo a eficácia do ato constitutivo da parte executada para alcançar o patrimônio da empresa TORO SERVIÇOS LTDA até o bastante para liquidação do crédito exequendo, nos termos da decisão constante do ID 235760506 (na origem). Em que pese os autos tenham vindo conclusos, verifico que ainda pende a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso da Agravante, no que tange ao preparo, pois ela pleiteou, ao final da inicial, gratuidade de justiça. Ante o exposto, INTIME-SE A AGRAVANTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos, de forma destacada do processo de origem, documentos que apontem o preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, tais como documentos contábeis e fiscais, balanços, as três últimas declarações de imposto de renda, os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de junho de 2025 17:01:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador